Tribunal: TJSP
Processo: 2136725-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136725-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante
Bradesco Saúde S/A, é a parte agravada Valeska Santos Luxemburgo.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136725-64.2020.8.26.0000 - Voto no: 5496 *pv/rl
2/4
Voto no: 5496
Agravo de instrumento no: 2136725-64.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 5a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado(a): Valeska Santos Luxemburgo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Tratamento
Médico-hospitalar. Insurgência contra decisão que deferiu a
tutela a fim de autorizar a realização de cirurgia bariátrica.
Cirurgia bariátrica já realizada em hospital da rede
credenciada. Recurso não conhecido ante a perda superveniente
do objeto.
RECURSO
PREJUDICADO.

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
103/105 dos autos originários, que deferiu a tutela antecipada pleiteada visando à
realização de procedimento cirúrgico de Gastrectomia Vertical com Bypass
Biliopancreático (cirurgia bariátrica).
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese: i) ausência dos requisitos para concessão
da tutela pretendida, pois o procedimento é eletivo, e não possui caráter de urgência,
uma vez que com a atual pandemia do Covid-19, os hospitais não estão realizando esse
tipo de procedimento cirúrgico; ii) afastamento da tutela antecipada; iii) como pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136725-64.2020.8.26.0000 - Voto no: 5496 *pv/rl
3/4
alternativo, a concessão de prazo para cumprimento.
Recurso processado sem efeito suspensivo. Recolhido o preparo às fls.
9/10.
Contraminuta às fls. 196/200.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO PODE SER CONHECIDO.
A agravada juntou petição (fls. 196/200), informando que o
procedimento cirúrgico já foi realizado no dia 24.06.2020 em hospital da rede
credenciada que estava totalmente apto para a sua realização, mesmo diante do quadro
de pandemia de Covid-19.
Diante de tais circunstâncias, fica prejudicado o julgamento deste recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136725-64.2020.8.26.0000 - Voto no: 5496 *pv/rl
4/4
pela perda do objeto.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por restar
PREJUDICADO.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)